Tribunal: STF
Processo: HC 94131
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual penal. Impetração
   contra decisão indeferitória de liminar por Ministro do Superior
   Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante.
   Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
   Não-conhecimento do habeas corpus.
1. Só se admite o
   abrandamento da Súmula nº 691/STF nas hipóteses excepcionais em
   que seja premente a necessidade de concessão do provimento
   cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal ou em que a
   negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo Tribunal
   Superior importe caracterizar ou manter situação manifestamente
   contrária à jurisprudência da Suprema Corte.
2. Não se vislumbra,
   na espécie, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
   que justifique o abrandamento da referida súmula.
3. Habeas
   corpus não-conhecido.